Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0706789-81.2023.8.07.0006 Apelante: Édipo Paulino Santos Cunha Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado ÉDIPO PAULINO SANTOS CUNHA, regularmente intimado conforme os IDs 58580285 e 58582424, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator